Tribunal: STF
Processo: ARE 1500441
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÕES. ATIVIDADE OSTENSIVA DE PATRULHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA. I – A eliminação do requerente em virtude da apresentação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH em desconformidade com o edital constitui matéria completamente estranha à matéria discutida nestes autos, não ensejando, portanto, à perda superveniente do objeto desta ação. Preliminar rejeitada. II - Eventual não aprovação do suplicante no novo teste de capacidade física, aplicado em cumprimento à antecipação de tutela recursal, também não conduz à perda superveniente do objeto desta ação, na medida em que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “O mérito deve ser examinado, após a cognição exauriente, para conferir estabilidade e definitividade ao direito invocado, em caso de concessão da segurança, ou para restabelecer o status quo ante, na hipótese de indeferimento do pedido”. (RMS 28.536/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2009, DJe 15/06/2009). Preliminar rejeitada. III – Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ‘é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública’. (ADI 6476, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09- 2021) IV – É incabível a presunção genérica de que todos os cargos de carreiras policiais possuem natureza operacional, devendo ser demonstrado, caso a caso, que os critérios de avaliação da capacidade física dos candidatos, com deficiência ou não, se coadunam com as atribuições do cargo. V - No caso em exame, trata-se de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, cujas atribuições são de natureza estritamente operacional, voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, conforme dispõe o Edital que inaugurou o certame, de modo que se justifica a utilização dos mesmos critérios para avaliação da capacidade física dos candidatos, sejam eles deficientes ou não, tendo em vista que, em nome do interesse público e da incolumidade dos cidadãos, e até mesmo visando a segurança do próprio agente público, essas atividades precisam ser desempenhadas por pessoas que disponham de plena capacidade física e psicológica. VI – Apelação desprovida. Sentença confirmada. A verba honorária de sucumbência, arbitrada pelo juízo monocrático em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fica acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do NCPC” (doc. 23, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º, caput e II; 7º, XXXI; 23, II; 37; e 84, IV, da mesma Carta.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    No caso em exame, o autor participou do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal – PRF (Edital nº 01/2018), concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência, em virtude de ser portador de monoplagia de membro superior direito. 



    No entanto, após ter sido aprovado nas primeiras fases do certame, o suplicante acabou sendo eliminado por ocasião do Teste de Aptidão Física, em razão de não ter se submetido ao teste de flexão em barra fixa, tendo o candidato apresentado atestado médico com observação de que não poderia realizar o teste em questão devido à monoplagia espástica do membro superior direito. 



    Apesar da não realização do teste de flexão em barra fixa, a banca examinadora permitiu que o suplicante realizasse os demais testes (impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida), cujos índices obtidos, contudo, não puderam ser aproveitados, haja vista o óbice contido no citado subitem 2.4.1 do Anexo III do edital de abertura, razão pela qual o candidato foi eliminado do certame, com a pontuação zerada em todos os testes físicos. 



    Posta a questão nestes termos, verifica-se que não merece reforma a sentença monocrática, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. 



    Com efeito, acerca da participação de candidatos portadores de necessidades especiais em concursos públicos, a matéria já fora objeto de apreciação pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 676.335/MG, interposto no bojo de ação civil pública em que se buscou a concessão de provimento judicial, no sentido de que seja assegurado acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais nos concursos públicos para os cargos de Delegado de Polícia Federal, de Perito Criminal Federal, de Escrivão de Polícia Federal e de Agente de Polícia Federal. 



    A ação em referência teve por suporte a ausência de previsão de reserva de vagas para candidatos portadores de necessários especiais para os mencionados cargos públicos, tendo o título judicial, constituído a partir do julgamento proferido nos autos do RE nº 676.335/MG, acolhido a pretensão ali formulada, no sentido de assegurar-se a efetiva participação de tais candidatos nos respectivos certames. 



    A discussão que se travou nos aludidos autos teve origem na publicação de Edital nº 55/2014 – DGP/DPF, de 25 de setembro de 2014, no qual, embora prevista a reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, não se previu a adaptação dos exames de aptidão física e do curso de formação profissional para tais candidatos, circunstância que inviabilizaria a sua efetiva participação no certame. 



    Naquela oportunidade, o colendo Supremo Tribunal determinou, que, nos concursos públicos realizados pela Polícia Federal, fossem reservadas vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, afastando, contudo, a dispensa de tratamento diferenciado a tais candidatos, no que pertine às avaliações a que seriam submetidos, conforme se extraí da decisão proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, in verbis:



    [...]



    Como visto, por ocasião do julgamento do referido Recurso Extraordinário, não se assegurou, em nenhum momento, a possibilidade de adaptação das provas de avaliação física e dos respectivos cursos de formação profissional, relativamente aos candidatos portadores de necessidades especiais, conforme assim entendera o juízo monocrático. 



    Após a matéria em debate ser novamente submetida à Suprema Corte por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.476/DF, de relatoria do Excelentíssimo Min. Roberto Barroso, em julgamento ocorrido em 08/09/2021, firmou-se o seguinte entendimento:



    [...]



    Extrai-se do referido julgado que a previsão genérica de submissão de pessoas com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas pode, na prática, resultar em burla à garantia de reserva de vagas prevista no art. 37, VIII, CF, se não houver demonstração de adequação entre a prova de aptidão física às funções a serem desempenhadas no exercício do cargo, seja ele da carreira policial ou não. 



    Entendeu a Suprema Corte que é incabível a presunção genérica de que todos os cargos de carreiras policiais possuem natureza operacional, devendo ser demonstrado, caso a caso, que os critérios de avaliação da capacidade física dos candidatos, com deficiência ou não, se coadunam com as atribuições do cargo. 



    No caso em exame, o autor concorreu para o cargo de Policial Rodoviário Federal, cujas atribuições são de natureza estritamente operacional, voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, conforme dispõe o Edital que inaugurou o certame, de modo que se justifica a utilização dos mesmos critérios para avaliação da capacidade física dos candidatos, sejam eles deficientes ou não, tendo em vista que, em nome do interesse público e da incolumidade dos cidadãos, e até mesmo visando a segurança do próprio agente público, essas atividades precisam ser desempenhadas por pessoas que disponham de plena capacidade física e psicológica. 



    Registre-se, por oportuno, que a previsão editalícia de inaptidão decorrente de determinadas condições físicas foi estabelecida para todos os candidatos participantes do certame, independentemente da sua condição de ser ou não portador de necessidades especiais, a descaracterizar o tratamento supostamente diferenciado. 



    Ademais, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014809-46.2019.4.01.0000, o autor foi submetido a um novo teste em barra fixa, não tendo, contudo, obtido aprovação” (doc. 23, pp. 6—12).



    Nessas circunstâncias, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A verificação da procedência dos argumentos exigiria a interpretação de cláusulas de edital e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa (RE 1.469.244 AgR/AP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.429.397 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/9/2023 — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.413.033 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023 — grifei).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões proferidas em casos análogos: RE 1.478.959/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/4/2024; RE 1.477.356/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; RE 1.456.919/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/10/2023; e RE 1.430.334/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/8/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator